Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-74.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016207-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (PACIENTE), juiz da setima vara criminal de cuiabá-mt (IMPETRADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E
D
A
QUELA
QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
3.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CO
NFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

– AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 29 DENUNCIADOS –
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA

– 5. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EFETIVAMENTE OCORRIDAS –
6.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
7.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada
s
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

e
daquela que a manteve
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, pois a gravidade dos crimes, supostamente, perpetrados por ele, associada à sua contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4
.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

5
. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente
.

6.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

8.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rogério Nóbrega da Silva, em favor de
Diogo de Oliveira Dias Luiz Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração
[e das informações no sistema
Pje
], que o paciente foi preso preventivamente no dia27 de agosto 2021, por força da decisão que decretou sua custódia cautelar e de
outros
28 (vinte e oito)
investigados
, nos autos da representação autuada sob n. 1007747-40.2021.8.11.0042, ocasião em que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá também decretou busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos e afastamento do sigilo bancário dos envolvidos, para apuração da prática dos crimes de organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, tráfico de drogas e outros. Ademais, cumpre asseverar que a denúncia foi oferecida e a respectiva ação penal tramita sob n. 1014055-2021.8.11.0042 na unidade judiciária
acima
referida.

Afirma o impetrante que
a autoridade acoimada de coatora

não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente
,

em afronta à exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal; bem como que
, na espécie,

não estão presentes
,

na hipótese,
os requisitos da decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo
P
enal.

Alude que, além de não individualizar as condutas que justificassem a prisão provisória do paciente, o magistrado
:
(i) empregou conceitos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (art. 315, II, do Código Penal) e utilizou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 315, III, do referido
Codex
); (
ii
) alicerçou o seu entendimento na suposta gravidade do delito, presumindo, a partir disso, a necessidade de acautelar ordem pública, (
iii
) não atendeu ao requisito da contemporaneidade da medida cautelar em referência, visto que os fatos ensejadores da custódia cautelar teriam sido praticados no ano de 2020, enquanto a decisão reprochada foi prolatada no ano de 2021; e (
iv
) não observou o prazo nonagesimal de revisão da custódia preventiva, disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Assinala
que
o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo da instrução, ao argumento de que
ele

“
[...] encontra
-se preso preventivamente por mais de 670 (seiscentos e setenta) dias sem previsão para o encerramento do feito, por conta do colapso da máquina judiciária”.

Consigna que
, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, daí por que a restrição ambulatorial provisória
do paciente
não pode servir como antecipação de pena
,
devendo ser respeitado o princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, além das regras principiológicas da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade
.

Registra
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
devido
“a sua primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e profissão lícita”
;

motivo pelo qual
,
na hipótese,
é suficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, posto que o decreto privativo de liberdade se revela desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da
prisão preventiva do paciente por
excesso de prazo ou a revogação
da medida extrema, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a sua decretação;
e,
subsidiariamente,
a
substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 175590683. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 176328668, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 177356152, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
e
d
aquela que a manteve
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, vê-se que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
paciente
configura risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
praticado
s,
em tese,
por ele
,
além de sua renitência delitiva
,

conforme pode ser visto a seguir:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente

[...]
DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS:

T
rata-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de dados Telemáticos
eAfastamento
de Sigilo Bancário formulado pela Autoridade Policial em desfavor das pessoas nominadas nesta representação, a qual foi parcialmente ratificada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Segundo a representação, as investigações iniciaram com o escopo de elucidar a atuação do Comando Vermelho, porquanto teria se verificado ações criminosas praticadas por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, os quais agem violentamente na Região de Barra do Garças em nome da Organização Criminosa.

Narra que as investigações foram iniciadas com a análise de dados oriundos da apuração da autoria do crime de homicídio ocorrido no ano de 2020, ocasião em que fora vitimado o indivíduo Adrian Rodrigues do Nascimento.

Afirma que, efetuada a análise dos dados contidos no aparelho celular de WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, foram obtidas informações da atividade criminosa e de integrantes, bem como sobre a estrutura hierárquica, ordenação, divisão de tarefas e o funcionamento da Organização Criminosa.

Consta ainda, o testemunho de Cecília
Ohara
Rios Brito, ex-companheira do investigado WANDERSON DOS SANTOS QUEIROS, que, teria sido surpreendida com uma ligação telefônica no momento que era ouvida pela Autoridade Policial sobre
um situação
de Violência Doméstica ocorrido entre ela e WANDERSON.

Durante a ligação telefônica, o interlocutor DIOGO, criminalmente alcunhado com “MURILO”, teria ameaçado Cecilia de morte, no intuito de impedir que ela prejudicasse os “irmãos de Barra do Garças”, para impedir que ela delatasse WANDERSON, suposto membro do Comando Vermelho, ocupante da função de disciplina na região do bairro Santo Antônio, em Barra do Garças.

Ressurge dos autos que tais informações foram acrescidas à elementos angariados de outras diligências policiais, decorrendo desses elementos a materialidade delitiva do Crime de Organização Criminosa, estando os indícios de autoria delineados pela Autoridade Policial nos seguintes termos:

Pelo apurado teria sido identificado o envolvimento de 32 (trinta e dois) suspeitos de integrarem a Organização Criminosa, envolvidos com ilícitos penais, cujas condutas foram delineadas pela Autoridade Policial, resumidamente, nos seguintes termos:

1 – Diogo de Oliveira Dias Luiz Almeida:

Identificado com as alcunhas de Garimpeiro, Pimenta e Murilo, a despeito de manter residência fixa na cidade de Rondonópolis/MT, foi apurado que exerce função de comando da ORCRIM CV em Barra do Garças e região (Relatório Policial,
pp. 47 a 57), ocupando o cargo de
“dono da quebrada”, com responsabilidade sobre determinada área ou cidade
. Apurou-se, conforme consta da representação, que dentre as atribuições de Diogo, que é tido como fornecedor da droga comercializada na região do Vale do Araguaia, também
é incumbido de fazer a ligação entre os faccionados e o conselho superior da ORCRIM no Estado de Mato Grosso, relacionados às demandas disciplinares denominadas “salve”, como as autorizações de “penas capitais” e penas violentas envolvendo meios cruéis
(Relatório Policial, pp. 48 a 51). No caso, depois da morte de Diego dos Santos de Oliveira, vulgo Paulista, ocorrida no dia 10/09/2020, então faccionado do Comando Vermelho que ocupava o cargo de “disciplina” no Bairro Santo Antônio, se descortinou que Diogo (Garimpeiro/Pimenta) ficou aguardando uma decisão do Conselho da ORCRIM sobre possíveis atentados contra autoridades de segurança pública atuantes no Vale do Araguaia, conforme se abstrai do Relatório Policial datado de 23/10/2020 (id. 56572905). Diogo também tem a função de coagir testemunhas para evitar a delação de integrantes do Comando Vermelho às autoridades públicas, conforme especificado no relatório policial (id. 56572913 - fls. 02/03). In
casu
, quando Cecília, a companheira de um dos investigados (Wanderson) estava na Delegacia de Polícia denunciando-o sobre violência doméstica, recebeu uma ligação telefônica de Diogo, que se autodenominou como responsável pelos irmãos de Barra do Garças, ameaçando-a de morte, dizendo que iria entupir sua cara de bala, que a explodiria de chumbo, tudo para persuadi-la a não denunciar o “irmão” da organização criminosa.

Conclui, portanto, que DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA, livre e consciente,
integra

pessoalmente
Organização
C
riminosa,
exercendo a função de comando
– art.
2ª
caput
c/c § 3º da Lei 12.850/13.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi possível constatar que DIOGO é réu na seguinte ação penal:

[...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio naquela localidade.

Segundo se extrai da representação policial, os investigados seriam integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho e estariam praticando delitos de toda espécie, bem
como praticando atos para a promoção do grêmio e proteção de seus integrantes, que seria exercida por meio de ameaças e violência.

A Autoridade Policial imputa a eles os
crimes acima citado
com base em Relatórios
Policias
, em especial no Relatório produzido no âmbito da Operação
Fechamento,
Ids. 56572911, 56572913, 56572914, 56572916 e 56572917, Relatório Técnico nº 004/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 002/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 001/ARI,5ªCR/PMMT e demais informes coletados em diligências policiais.

Pois bem.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista
no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013,
estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o
fumus
commissi
delicti
, o
periculum in
libertatis
e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP.

[...]

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312,
caput,
do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A existência do crime e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrado nos autos, conforme se extrai do Relatório produzido no âmbito da Operação
Fechamento,
Ids. 56572911, 56572913, 56572914, 56572916 e 56572917, Relatório Técnico nº 004/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 002/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 001/ARI,5ªCR/PMMT, respectivamente.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o
Rcl
24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

[...]

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida na região de Barra do Garças - MT, crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação naquela região, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, eis que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Digo isso, porque alguns dos representados já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento do grêmio, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se a lei penal.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Ademais, em consulta aos Antecedentes Criminais dos Investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito.

Se não bastasse, há indícios de que os investigados integram Organização Criminosa de alta periculosidade, tida como Poder paralelo ao Estado, o que reclama a prisão dos suspeitos integrantes para acautelar a ordem pública.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum
libertatis
dos investigados, artigo 312,
caput,
do Código de Processo Penal.

De igual modo, é possível identificar a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

A necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal se caracteriza quando, solto, o investigado, indiciado ou acusado pode prejudicar o bom andamento processual por meio de ameaças de testemunhas, ocultação de provas ou mesmo sua destruição entre outras ações.

No presente caso, há indícios de que os investigados no intuito de fortalecer a Organização Criminosa, atuam na região de Barra do Garças no sentido de impor medo, mediante ameaça e
violência, contra aqueles que se insurgem em face dos membros, impossibilitando a realização de denúncia, castigando aqueles que ousam contrarias as ordens da facção, punindo àqueles criminosos que tentam estabelecer na cidade à margem do monopólio exercido pelo grupo e, ainda, realizando o “sentenciamento” de morte contra seus inimigos.

Ademais, os representados, ao que se denota, tem agido para garantir o aumento dos agremiados, aliciando moradores para integrarem o grupo criminoso, passando a estabelecer uma imagem inverídica de proteção daquela comunidade, inclusive, com a distribuição de mantimentos e ajuda financeira.

Impende ressaltar, ainda, que se desencadeada a instrução criminal há fortes elementos indicativos de que as testemunhas, consumidores ou pessoas submetidas à Organização Criminosa se sentiriam intimidadas para a fiel colaboração para com o processo, vez que os investigados possuem poder de coação em relação aos consumidores e vítimas.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

[...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Diogo de Oliveira Dias Luiz Almeida, vista no ID 63682817, dos autos do processo n. 1007747-40.2021.8.11.0042).
Destacamos

Trechos da decisão que
manteve
a prisão preventiva
do paciente

[...]

Conforme se observa, os autos vieram conclusos para apreciação dos pedidos de Revogação/Relaxamento dos decretos preventivos e, subsidiariamente, a Substituição por Prisão Domiciliar e outras Medidas Cautelares diversas da Prisão, formulados pelas defesas dos acusados DIEGO CAMARGO DA COSTA e PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE,

ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO,

JHEIMESON BRUNO ARAÚJO,

CÉLIS BATISTA DA SILVA
,
MARÍLIA BELÉM ROCHA,

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA,

UELIVELTON GONZAGA COSTA,

KELVIN JHONE JOSÉ FERREIRA e RENATO BARBOSA SILVA.

Outrossim, verifico que os acusados JHONI ARAÚJO BUENO, DANIEL ALVES FEITOSA, DANILO BASTOS SANTOS
, DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA
, WILLIAN FERREIRA BASTO, DAYANE LOPES SOUZA, MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, RAFAEL FARIAS RODRIGUES, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, FERNANDO FERREIRA ABREU, ADELMO OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ,
EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CARLITO CARLOS DE BRITO, também tiveram suas Prisões Preventivas decretas nestes autos, bem como as acusadas PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE, CAMILA OLIVEIRA LEITE e THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS, atualmente se encontram em Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico, além do acusado BRUNO FERNANDO DOS SANTOS, que se encontra sob Medidas Cautelares diversas da Prisão.

[...]

A defesa do acusado DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA alega a ausência de justa causa para manutenção da prisão, apontando sérios e graves elementos que indicam a imprestabilidade da Ação Penal, devendo no seu entender ser Revogada a Prisão Preventiva do acusado.

Ao final, requer a Revogação da Prisão Preventiva com ou sem a imposição de cautela (art. 319, CPP), ante a ausência dos requisitos de existência e
institucionalizadores
da coação (Art. 312, CPP).

A defesa do acusado CELIS BATISTA DA SILVA alega, em síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão, haja vista que as testemunhas ouvidas em juízo informaram desconhecer o requerente.

Discorreu que apesar do requerente possuir alguns processos anotados em seu nome
o mesmo
não apresenta nenhum risco para a ordem pública, que, como regra, é abalada quando do cometimento de um delito.

E, ainda, que instrução processual já se encerrou encontrando-se os autos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e eventuais diligências e memoriais finais pendentes para o desfecho da ação e apuração da verdade serão realizados sem a necessidade de enclausuramento, requerendo, ao final a Revogação da Prisão Preventiva.

[...]

Ao se manifestar, o Representante do Ministério Público, opinou pelo indeferimento dos pleitos, pois, ainda se mostram necessárias as ordens que decretou as prisões preventivas dos acusados, para o fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Discorreu que o decreto preventivo
ancorou-se
no que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, sendo certo que se monstra inadequada e insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No tocante as condições pessoais dos acusados, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade das custódias cautelares, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pois bem.
E que pese os argumentos das defesas, denota-se que a Prisão Preventiva em desfavor dos acusados decretada nos presentes autos, foi alicerçada na garantia da ordem pública e
para aplicação da lei penal, haja vista a gravidade dos crimes, conforme foi demonstrado no bojo do Inquérito Policial nº. 75/2021-1ªDP, além dos inúmeros relatórios, produzidos no âmbito da Operação Fechamento, Ids. 56572911, 56572913, 56572914, 56572916 e 56572917, Relatório Técnico nº 004/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 002/2021/DI/CIN/NIBGARCAS, Relatório Técnico nº 001/ARI,5ª CR/PMMT, boletins de ocorrência e outros meios de investigações, nas quais, se desmantelou uma suposta
OrCRIM
, em que os denunciados se uniram de forma duradoura, perene, hierarquizada, organizada com finalidade de atender as regras e normas afetas à Organização Criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso, para praticarem não somente crimes afetos a Lei de Drogas.

Observa-se, ainda, que a decisão que decretou a prisão
do acusados
, que foi motivada na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, com a finalidade de preservar a ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de uma Organização Criminosa a favor do Comando Vermelho, com a finalidade de cometimento de crimes em detrimento ao Tráfico de Drogas e outros delitos conexos, conforme decisão inserta no id 63682817.

Ao contrário do exposto pelas defesas,
a Prisão Preventiva não se justificou exclusivamente com fundamento na conveniência da instrução criminal, mas também, na garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais e da gravidade concreto dos crimes em apuração (crime de organização criminosa e outros delitos conexos), bem como das circunstâncias dos casos em apreço, notadamente, por supostamente, serem eles integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, cuja finalidade é fortalecer e expandir o mais diversificado tipos de crimes no Estado de Mato Grosso, em prol da ORCRIM – CV.

Registra-se, ainda, que a grande maioria dos acusados possuem registros criminais, inclusive correlatos aos crimes em apuração nestes autos, o que evidencia reiteração criminosa e periculosidade concreta, de modo que o
periculum
libertatis
se mostra agravado e faz-se necessário a manutenção do decreto prisional com base na garantia da ordem pública.

Nota-se que a Prisão Preventiva dos acusados
foi
devidamente motivada ao ser decretada, com esteio no caso concreto e dentro dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Além disso, a medida constritiva foi embasada na necessidade de estancar as atividades da Organização Criminosa e desarticular o suposto grupo criminoso.

Desta feita, além de ainda persistir os motivos que ensejaram a ordem da prisão, haja vista a gravidade concreta dos crimes ora imputados, a sua manutenção visa justamente garantir a ordem pública, a necessidade de prevenir a reiteração delituosa da
Organização Criminosa, além de assegurar futura aplicação da lei penal.

Registra-se que as defesas elencaram os predicados pessoais favoráveis dos acusados, tais como, primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, visando a Revogação da Prisão Preventiva ou a sua substituição por Medidas Cautelares diversas da Prisão.

Contudo, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada, conforme inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”).

Diante desse cenário, vislumbra-se a real necessidade da manutenção das custódias cautelares, não tendo cabimento a aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-los dos crimes que estão sendo apurados.

Aliado a isso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de Organização Criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes [...] (HC n. 175.153
AgR
,
Rel. Ministro Roberto
Barroso,
1ª T., DJe-262 Public. 2/12/2019).

Desta feita, as circunstâncias concretas evidenciam a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos acusados, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo indevida a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ressalta-se, ainda, que as defesas dos acusados elencaram diversas questões de mérito, as quais serão analisadas somente em fase própria, aliado ao que tais argumentos não são suficientes para alterar o conceito de ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Corroborando a isso, as defesas não trouxeram aos autos fato novo a ensejar a revogação da Prisão Preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Observo que a maioria das defesas pontuou sobre a violação do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade em relação ao tempo da prisão.

Contudo, manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade e nem da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

Ademais, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
Ação Penal. Não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

No caso, revela-se idoneamente fundamentado o decreto prisional ora vergastado, pois, amparado em fatores concretos que demonstram a imprescindibilidade da medida para a salvaguarda da coletividade.

Verifica-se, ainda, que as defesas elencaram diversas questões de mérito para reforçar a Revogação da Prisão Preventiva. Contudo, os argumentos apresentados serão analisados em fase própria, não sendo este o momento adequado para dirimir os apontamentos.

[...]

INDEFIRO o pedido de Revogação/Relaxamento da Prisão Preventiva formulado pelas defesas dos acusados DIEGO CAMARGO DA COSTA e PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE, ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO, JHEIMESON BRUNO ARAÚJO, CÉLIS BATISTA DA SILVA, MARÍLIA BELÉM ROCHA, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, UELIVELTON GONZAGA COSTA, KELVIN JHONE JOSÉ FERREIRA e RENATO BARBOSA SILVA.

INDEFIRO o pedido de Substituição da Prisão Preventiva Por Prisão Domiciliar, formulado pela defesa do acusado JHEIMESON BRUNO ARAÚJO.

E, nos termos do artigo 316,
Paragrafo
Único do CPP, MANTENHO a Prisão Preventiva decretadas em desfavor dos acusados JHONI ARAÚJO BUENO, DANIEL ALVES FEITOSA, DANILO BASTOS SANTOS, DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA, WILLIAN FERREIRA BASTO, DAYANE LOPES SOUZA, MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, RAFAEL FARIAS RODRIGUES, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, FERNANDO FERREIRA ABREU, ADELMO OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CARLITO CARLOS DE BRITO, bem como a Prisão Domiciliar e as Medidas Cautelares diversas da Prisão impostas aos acusados PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE, CAMILA OLIVEIRA LEITE, THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS e BRUNO FERNANDO DOS SANTOS, pelos fundamentos expostos na decisão que a decretou, acrescidos dos fundamentos desta decisão.

(Trechos da decisão que
manteve
a prisão preventiva de Diogo de Oliveira Dias Luiz Almeida, vista no ID
117653803
, dos autos do processo n. 1007747-40.2021.8.11.0042).
Destacamos

Malgrado
o
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se
depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de
se
acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por ele e seus comparsas.

Com efeito, o
juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente porque entendeu inalterados os motivos que ensejaram
a
sua
prisão
preventiva
, haja vista a gravidade concreta das condutas praticadas, uma vez que
ele
era

“dono da quebrada”
;
e
também porque

ele
seria supostamente responsável por
“
fazer a ligação entre os faccionados e o conselho superior da ORCRIM... relacionados às demandas disciplinares denominadas “salve”, como as autorizações de “penas capitais” e penas violentas envolvendo meios cruéis”
.

Além
do mais
, c
onstata-se que o magistrado ressaltou a necessidade de manutenção da
custódia cautelar do paciente
diante da sua periculosidade, visto que há indícios nos autos de que ele integre uma organização criminosa, circunstância
,
essa
,
que configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Mas não é só isso: consoante foi apontado pelo prolator do
decisum
por
último

transcrito
parcia
lmente
, o paciente
responde a outra ação penal
,
o que revela não só sua periculosidade social como também a inclinação à prática de
crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a
sua
prisão
provisória
também
deve ser mantida.

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além do mais,
esta Corte de Justiça, acerca desta matéria,
continua
com o mesmo entendimento, conforme
se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS – CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA – 2. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
06
.
2022)

Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte
,
a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Diante disso
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados
a sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolvido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais,
não obstante o impetrante alegue que a prisão preventiva d
o
paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que não será condenad
o
a pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ela eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
liás,
acerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro
olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021,
DJe
de 21.9.2021.)

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que essa alegação não se sustenta.

E tais assertivas têm consistência, eis que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade concret
a
dos crimes, em tese, perpetrados pelo paciente e da sua periculosidade.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 775563 SC 2022/0316451-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
d
ata de
j
ulgamento: 06
.
12
.
2022, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
12
.
12
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória
periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
d
ata de
j
ulgamento: 12
.
05
.
2020, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
18
.
05
.
2020)

Destacamos

Com relação ao excesso de prazo da custó
dia cautelar do paciente, embora os impetrantes sustentem que ele está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese também não merece acolhimento.

Isso porque,
os casos em debate
na
ação penal
acima referida
e seus anexos

são extremamente complexos com pluralidade de crimes e diversas pessoas acusadas, circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, maior prazo para a sua finalização que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

De mais a mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Deveras,
após a análise da
aç
ão
pena
l

retrocitada
e
de seus anexos
, bem como das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, é
forçoso concluir que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo
ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque, como dito alhures, as ações penais em debate são de elevada complexidade.

Até porque, c
onfirmando esse entendimento, Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.
” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Habeas Corpus n. 125.459/CE, relatado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
11.12.2020)

Destacamos

De sua parte,
este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A
CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto
.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.03.2021 e publicado no DJE de 12.03.2021)
Destacamos

Mas se isso não fosse suficiente
, é forçoso registrar que se trata de minuciosa operação
deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Barra do Garças e Vila Rica pela organização criminosa “Comando Vermelho”, que possui estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do
s
processo
s
.

E, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal
;
como
também da
s informações da autoridade coatora, pôde
ser
constata
do
que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigida:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

E
ste Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da referida
c
orte
s
uperior, no tocante à temática,
assim se manifestou:

[...] “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” [Súmula 52, STJ]
. Somente será admissível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando comprovado, por laudo médico recente, o atual estado de saúde do paciente, aliado à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
. (
ORLANDO DE
ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 12
.
12
.
2017
e

p
ublicado no DJE
de
22
.
01
.
2018)
Destacamos

Assim, diante do que foi narrado, não há como se cogitar em ilegali
dade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, uma vez que a
ação

penal
em referência
tramita de forma regular e a instrução
criminal já encerrou, ficando, portanto, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo [Súmula 52, STJ, acima reproduzida]
.

Ademais disso, em relação à afirmação de que a manutenção da prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de eventualmente
ele
vier

a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva
do paciente
configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade, porquanto
, segundo este Tribunal de Justiça,

“O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.
No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar
.”
(N.U. 1002228-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO
SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023 e publicado no DJE de 29.03.2023)
Negritamos

Ademais, a despeito de a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determinar a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão.

Mas
se o que foi exposto não for
suficiente
, impende registrar que, no caso discutido nestes autos, foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar do paciente, tendo a última sido levada a cabo em
29 de maio de 2023, nos autos
do processo
n.
1007747-40.2021.8.11.0042
(ID
117653803
)
quando a autoridade coatora manteve
a sua
prisão preventiva por permanecer inalteradas as condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
Por
consequência
, considerando aos aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes da decisão, não cabe, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenh
a
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Diogo
de Oliveira Dias Luiz Almeida
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023